Tribunal: TJMT
Processo: 1026311-27.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026311-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Perda de Bens e Valores, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (APELANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO OU DE SUA CUSTÓDIA AO APELANTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO TEVE INÍCIO – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI N.º 11.343/2006 – EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS AO CABO DA FASE INSTRUTÓRIA – ART. 402 DO CPP –
RES
SUJEITA À POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DA AÇÃO PENAL – ART. 61 C/C ART. 63, INC. I, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Considerando que a instrução criminal sequer teve início até o momento, resta inarredável reconhecer que o bem cuja restituição se postula ainda interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito de associação para o tráfico de drogas, mesmo porque, é certo que as partes ainda poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na fase de formação da culpa, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Óbice do art. 118 do CPP.

2. Por força do art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/2006, cabe ao juiz natural da causa, ao proferir a sentença, decidir sobre o perdimento do bem apreendido ou objeto de medidas assecuratórias que tenha sido utilizado para a prática de qualquer dos crimes definidos na referida lei, de modo que, sujeitando-se o veículo

à possível sanção expropriatória, é incabível a sua devolução neste momento processual.

Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos apartados (PJe) n.º 1026311-27.2020.8.11.0002, que
indeferiu

o pedido de restituição ao apelante ou, subsidiariamente, a sua nomeação como depositário fiel
do veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532, código RENAVAM 00547542674, fabricação/modelo 2013/2013
, apreendido no bojo da ação penal n.º 730-27.2020.811.0002 (Operação
Clean Up
), em que o insurgente figura como réu pela suposta prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88410977, o apelante pretende a
devolução do veículo discriminado acima
e,
subsidiariamente
, a sua nomeação como
depositário fiel do bem até o trânsito em julgado da ação penal
, sob o argumento de que comprovou documentalmente ser o
legítimo proprietário do automóvel
, o qual não constituiria produto, proveito ou instrumento do crime e
não guardaria qualquer relação com a prática delituosa
, bem assim que
tampouco interessaria à ação penal
, tanto é que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público deixou de requerer a aplicação da pena de perdimento da
res
; ao que agrega ainda o argumento de que, não obstante o juízo
a quo
vislumbre indícios de que a caminhonete era usada para o crime de tráfico de drogas, o réu foi denunciado
exclusivamente
como incurso nas penas do delito de associação para o narcotráfico.

Em contrarrazões vistas no ID 90451477, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94771467, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o apelante
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
foi
alvo de mandado de busca e apreensão
cumprido no dia
19/12/2019
, ainda durante a fase investigativa, e que desta diligência
resultou a apreensão do veículo cuja restituição ora se pretende
(ID 86949034 - Pág. 4/7).

Outrossim, ressai do caderno processual que, no dia
29/09/2020
, o ora recorrente
ajuizou pedido de restituição do veículo
, alegando que seria o legítimo proprietário do bem, o qual não guardaria qualquer relação com a prática criminosa e tampouco interessaria ao processo (ID 86949032).

O incidente foi processado em autos apartados, no bojo dos quais, em consonância com o parecer ministerial,
o d. juízo singular indeferiu o pleito restitutório
, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A devolução da coisa apreendida condiciona-se a requisitos como demonstração cabal da propriedade do bem pela requerente
(art. 120, caput, do CPP),
além de ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão
(art.118 do CPP), além, é claro, de
não sujeição a perdimento em caso de crimes que assim determinam
.
No caso concreto, o bem interessa à investigação e à eventual ação penal a ser proposta, pois existem fortes indícios de que o veículo fora utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, fato este que torna o veículo, em tese, sujeito a eventual perdimento
. Ademais
o requente sequer comprovou documentalmente a propriedade do bem no presente pedido
. À vista do exposto em consonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pleito de restituição do veículo apreendido nos autos”.
(ID 86949049) – Destaquei.

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se por meio da decisão vergastada que o MM. Magistrado singular
indeferiu
o pedido defensivo e manteve a constrição do veículo automotor, com base nos argumentos segundo os quais o
bem ainda interessa à persecução penal
, pois
há indícios nos autos de que vinha sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas
, bem assim que
o reclamante deixou de comprovar documentalmente a sua propriedade sobre a
res
.

Com efeito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
.

A propósito, o recorrente sustenta ser o legítimo proprietário do veículo em questão e, a fim de corroborar a sua alegação,
colacionou aos autos o espelho do sítio eletrônico do DETRAN/MT
,

o qual atesta que o automóvel está registrado em seu nome junto ao órgão estadual de trânsito, onde consta
“comunicação de
venda
pelo convênio FEBRANOR
para LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ em

18/10/2019
”.
(ID 86949043) – Grifei.

Lado outro, sabe-se que a
informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa
e que a análise concatenada do
art. 1.226 c/c art. 1.267, ambos do Código Civil
,

leva a concluir que, em se tratando de bens móveis,
prevalece a máxima segundo a qual a transação se opera pela tradição, de modo que se presume proprietário do bem aquele que o possui
.

Nesse sentido:

“1. A
informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa, prevalecendo a máxima segundo a qual, em se tratando de bens móveis, a transação se opera pela tradição, de modo que a presunção de propriedade é daquele que o possui
(artigos 1226 e 1267 do Código Civil)”
.
(TJ-DF 07274651020198070000 DF 0727465-10.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse cabalmente comprovada a propriedade do veículo, ainda assim, seria
totalmente inviável a devolução almejada
, ao menos por ora.

Isto porque, cumpre salientar que a ação penal foi desmembrada em primeira instância com relação ao apelante e tramita no Sistema PJe sob o n.º 1006577-56.2021.8.11.0002, a partir da qual é possível inferir que o réu foi
denunciado
porque, entre os dias
22/08/2019
e
19/12/2019
[
ínterim no qual supostamente adquiriu o automóvel aqui vindicado
, segundo espelho do
site
DETRAN-MT], teria se associado a outros indivíduos, de forma permanente e estável, para o fim de cometer crimes de tráfico ilícito de entorpecentes na Comarca de Várzea Grande/MT, assim como ocuparia ainda a posição de uma das principais lideranças do suposto grupo criminoso.

Ademais, frise-se que, em consulta ao andamento virtual da referida ação penal, depreende-se que
a fase instrutória ainda não se findou, pelo contrário, sequer teve início
, encontrando-se o processo na etapa de citação dos denunciados, de modo que é inarredável concluir que
incide à hipótese o óbice do art. 118 do CPP
, segundo o qual
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Ocorre que, não tendo sido ainda produzidos os elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não é possível aferir
,
neste momento processual embrionário
,
em que extensão o veículo postulado era ou não instrumentalizado para a prática delitiva, tampouco a licitude de sua procedência
.

Dito de outra forma, não é possível afirmar, tal qual pretende o insurgente, que o bem cuja restituição se requer desinteressa ao processo principal, pois,
como a instrução daquele feito ainda não foi concluída, há que se levar em conta a possibilidade de ulteriores diligências envolvendo o veículo
, a exemplo inclusive de perícias, acaso a sua necessidade se origine das circunstâncias ou fatos ainda a serem apurados na fase de formação da culpa, nos termos do
art. 402 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – IMPERTINÊNCIA – BEM OBJETO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO –
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL – ART. 118 DO CPP
– POSSIBILIDADE DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO AO CABO DO PROCESSO – ART. 91, INC. II, ALÍNEA B, DO CP – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 120 DO CPP – NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUIZ NATURALDA CAUSA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciados os indícios de que o bem cuja restituição se almeja seria objeto do crime de estelionato,
é certo que interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito, inviabilizando-se a devolução pretendida, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, mesmo porque, a instrução do feito ainda não terminou, devendo ser levada em conta a eventual necessidade de ulteriores diligências sobre o veículo, nos termos do art. 402 do mesmo códex processual
.
Não havendo sentença de mérito prolatada, cabe ao magistrado natural da causa decidir sobre o perdimento do bem em benefício da União ou a sua restituição a quem de direito for, mas por ocasião do provimento jurisdicional definitivo, com todas as provas produzidas e com maior segurança
. Apelo conhecido e desprovido”.
(TJMT – Ap 78561/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TERCEIRO QUE SE INTITULA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– APREENSÃO DE VEÍCULOS NO MOMENTO DE DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL – BENS SUPOSTAMENTE VINCULADOS A CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – BENS MÓVEIS QUE SE TRANSMITEM COM A MERA TRADIÇÃO E FORAM APREENDIDOS EM PODER DE TERCEIRO DENUNCIADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A simples apresentação de cópia de Certificado de Registro de Veículo não é suficiente, por si só, para demonstrar a propriedade de veículos que, em tese, eram instrumentos utilizados para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porquanto, por serem bens móveis, essa se transmite com a tradição, conforme inteligência do artigo 1.267 do Código Civil.
A instrução processual não foi encerrada, o que revela que a apreensão dos bens ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização destes na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda dos bens em favor da União
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.
(TJMT – Ap 72596/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. NEGADO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Demonstrada a necessidade de o veículo ser útil à fase instrutória do processo, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, não há possibilidade de restituição do bem ao réu, nesse momento processual
. 2. Negado provimento ao recurso”.
(TJ-DF 07114773720198070003 DF 0711477-37.2019.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei.

Oportunamente, em que
pese o fato de o apelante ter sido denunciado unicamente pelo delito de associação para o narcotráfico
– e
não pelo crime de tráfico de drogas em si
–, tal peculiaridade, por si só,
não enseja a restituição pretendida
.

Ocorre que a própria cota ministerial de oferecimento da denúncia esclarece que
todos os denunciados
na ação penal n.º
730-27.2020.811.0002
foram incursionados tão só no delito do
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, o que se deu com vistas à conveniência pragmática, à celeridade processual e à viabilidade instrutória, diante do
elevado número de réus
e da
pluralidade de delitos
, assim como da
complexidade dos fatos
, requerendo o
Parquet
o desmembramento do feito com relação aos outros crimes.

Contudo, a proposição ministerial ressalta que,
no curso da associação criminosa supostamente encabeçada e coordenada pelo ora apelante, desvelou-se a prática efetiva de inúmeros casos do comércio malsão propriamente dito
,
inclusive com localização e confisco de expressiva quantidade de entorpecentes
, que deram azo à instauração de várias outras ações penais apartadas, porém,
igualmente oriundas da mesma suposta agremiação criminosa
, a exemplo das ações penais cód. 595390, cód. 596010, cód. 602276, cód. 601789, cód. 608798, em trâmite perante o juízo
a quo
.

Portanto, não há como sustentar, de maneira indene de dúvidas, que o veículo em questão não era instrumentalizado para a mercancia ilícita ou proveito auferido com a prática delitiva, sendo ainda de interesse do processo que o bem permaneça apreendido até que todas as provas sejam produzidas, após o que caberá ao juiz natural da causa decidir, com maior segurança, sobre a expropriação ou não da
res
.

Mesmo porque,
a exegese do
art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/2006
elucida que, ao proferir a sentença,
o juiz decidirá sobre o perdimento do bem

apreendido
ou objeto de medidas assecuratórias
que tenha sido utilizado para a prática de
qualquer dos crimes definidos na referida lei
,
dentre os quais o delito de associação para o tráfico de drogas
, pelo qual o réu está sendo processado.

Assim, havendo a
possibilidade
ex lege
de que o bem venha a ser objeto da pena de perdimento ou confisco ao final do processo
,
é irrelevante que o órgão acusador não tenha pleiteado desde já a aplicação da referida reprimenda ao ofertar a denúncia:
seja porque o
Parquet
ainda pode fazê-lo em sede das alegações finais
, após o exaurimento da colheita probatória; seja porque o
crime em questão é processado mediante ação pública incondicionada
, incidindo a inteligência do art. 385 do CPP, de acordo com a qual o magistrado não está vinculado aos pedidos ministeriais.

Aliás, é de se notar que, ao
opinar
contrariamente
ao pedido de restituição do veículo em primeira instância
, o Ministério Público manifestou-se justamente no sentido de que
“somente a instrução processual demonstrará a destinação do bem”
(ID 86949048).

Em suma,
concluo que o simples oferecimento da denúncia em desfavor do apelante, incursionando-o nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, por si só, não alterou o substrato fático e as razões que inicialmente ensejaram a apreensão do
veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532, o qual
ainda interessa ao processo e pode ser objeto da pena de perdimento
.

Com efeito, colho o precedente deste e. Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – INTERESSE AO PROCESSO
– RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 62 da Lei 11.343/2006,
os veículos e objetos apreendidos com acusados da prática de crimes da Lei de Drogas ‘ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária
, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica’.
Demonstrado que o objeto apreendido ainda interessa à elucidação dos fatos, incabível a restituição requerida
.”
(N.U 0002927-52.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020) – Grifei.

Por fim,
considerando a fundamentação judicial que demonstra a
imprescindibilidade legal de manutenção da apreensão invectivada
, assim como a
necessidade de obstar eventuais adulterações no bem e preservá-lo para diligências, inclusive periciais, que porventura se fizerem necessárias ao cabo da instrução criminal
,
tampouco comporta provimento o
pedido subsidiário
formulado pelo apelante, a fim de que lhe seja conferida a
custódia do automóvel na condição de depositário judicial compromissado
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos apartados (PJe) n.º 1026311-27.2020.8.11.0002, que indeferiu o pedido de restituição do veículo marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021